Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705924-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: E. G. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 03.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR